Tribunal: STF
Processo: RE 501516
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    O art. 557 do Código de Processo Civil autoriza o relator a proferir decisão monocrática em recurso que trate de tema já pacificado na Corte. 



    São indevidos honorários advocatícios quando a execução não tiver sido embargada. Exceção quanto às obrigações de pequeno valor.



    Nos termos da jurisprudência da Corte, essa orientação também se aplica aos títulos executivos emanados de ações coletivas.



    A notícia da oposição dos embargos à execução pela Fazenda Pública somente veio aos autos quando da interposição do presente agravo regimental. Trata-se de fato novo não alegado em momento oportuno pelo recorrente. Preclusão. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.